Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Constatando-se omissões no julgado, acolhem-se os embargos de declaração. Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” (art. 995, § único, CPC).
3. Embargos providos.